Tribunal: TJSP
Processo: 0000415-31.2014.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Sentença condenatória pelo artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo aduzindo, em preliminar, nulidade da r. sentença proferida pelo E. Tribunal do Júri Popular, porquanto era necessária a realização de 'perícia antropológica' e a presença de um intérprete "para o justo julgamento na

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Sentença condenatória pelo artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo aduzindo, em preliminar, nulidade da r. sentença proferida pelo E. Tribunal do Júri Popular, porquanto era necessária a realização de 'perícia antropológica' e a presença de um intérprete "para o justo julgamento na seara penal". No mérito, busca a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a r. decisão dos Srs. Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Preliminar afastada – Inexistência de ofensa à Resolução no 284/19 do Conselho Nacional de Justiça – Acusado indígena que declarou saber ler e escrever em português, além se ser agente da saúde do SESAI (Secretaria de Saúde do Indígena), evidenciando que é comprovadamente integrado à Sociedade civil, bem como as testemunhas indígenas ouvidas – Início da investigação acompanhado por agentes da FUNAI, não tendo sido, em nenhuma ocasião, reivindicada a necessidade de intérprete – Réu que sempre esteve devidamente assistido por Defensor, não havendo nenhuma informação acerca de eventual dificuldade de comunicação entre eles, com interesse na nomeação de um intérprete ou necessidade de elaboração de exame antropológico, de modo que, não tendo sido nada alegado ou requerido nesse sentido por ocasião da apresentação de resposta à acusação, alegações finais ou, ainda, por ocasião da interposição de Recurso em Sentido Estrito, tem-se que houve a preclusão consumativa.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Materialidade comprovada pelas provas colhidas nos autos, em especial o laudo de exame em corpo de delito que constatou a morte da vítima, em razão de disparos de projéteis de arma de fogo. Srs. Jurados que acolheram a tese de que o réu desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima produzindo os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, resultando em sua morte. Srs. Jurados que reconheceram que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal. Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.